Tribunal: TJES
Processo: 5011058-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011058-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARTA COSTA TRES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011058-68.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:
MARTA COSTA TRÊS

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PICPAY SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARTA COSTA TRÊS. A ação discute a inexigibilidade de transações contestadas, efetuadas em cartão de crédito, além de pedido de indenização por danos morais.

A decisão recorrida declarou a inexigibilidade do débito impugnado e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. A Recorrente sustenta a regularidade das operações, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência ou redução dos danos morais.

É o breve relatório.

A questão central é verificar se o PICPAY logrou comprovar a autenticidade e regularidade das transações contestadas. A Recorrente afirma que os pagamentos foram realizados pelo dispositivo da consumidora, com senha, biometria e validação facial. A Recorrida, por sua vez, nega a autoria e aponta possível fraude.

O conjunto documental evidencia divergências relevantes: embora constem logs e histórico do dispositivo,
há informação da própria Recorrente (ID 16101108 – pág. 3) de que o cartão utilizado (final 3126) está vinculado a terceira pessoa, inexistindo prova inequívoca de que a consumidora tenha utilizado o cartão ou autorizado seu uso
. Os registros colacionados pela Recorrente são incapazes de demonstrar, com segurança, a efetiva manifestação de vontade da Recorrida.

Em relações de consumo, cabe ao fornecedor demonstrar a robustez do sistema de segurança e a autenticidade da operação, afastando dúvida razoável quanto à fraude. No caso, persistiram contradições que não foram superadas pelos prints e logs apresentados.

Quanto aos demais argumentos:

Sobre a ausência de dano moral:
a tentativa de cobrança de valor elevado e o risco de responsabilização da consumidora, mesmo diante de contestação imediata, ultrapassam o mero dissabor.

Sobre a inexistência de negativação:
a sentença levou isso em conta, e o valor arbitrado manteve proporcionalidade.

Sobre a alegação de culpa exclusiva da vítima:
não há elemento objetivo que demonstre negligência da consumidora.

Portanto, a sentença adotou solução coerente com o regime de responsabilidade objetiva e com o ônus probatório do fornecedor, diante da insuficiência da prova apresentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)